Tribunal: TJDFT
Processo: 0716087-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716087-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO SEVERO NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOÃO SEVERO NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, pela qual rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução fiscal movida contra o agravante e outros pelo DISTRITO FEDEERAL. O recorrente defende, em síntese, a prescrição inicial da pretensão deduzida na execução fiscal originária, pois o processo permaneceu parado por mais de 17 (dezessete anos), sem que o agravante fosse sequer citado. Destaca que o processo havia sido suspenso pelo parcelamento da dívida por parte da devedora principal, mas destaca que “...tratando de demanda proposta antes de 2005, deve ser levando em consideração que o executado Joao Severo Neto foi citado somente 27.07.2022, e diga-se, mesmo considerar o parcelamento nos autos, tem-se que referido parcelamento foi extinto antes da última parcela em 28.09.2005.” Defende também o advento da prescrição na forma do art. 40 da Lei De Execução Fiscal, alegando que “...a prescrição ocorrida não se deu por mora do judiciário conforme fundamentado na decisão e sim por inércia da própria fazenda pública que por desgnia deixou de promover nova informações ficando inerte por mais de 17 anos, pois como bem fundamentou a mm. Juíza ao proferir a decisão id 19519961 deveria o exequente promover o andamento do feito independente de nova intimação.” Conclui que os “...autos ficaram sem qualquer movimentação não por culpa do judiciário em virtude da digitalização dos processos e sim por inércia do exequente que independente de nova intimação, conforme lançado no referido despacho de id 19519961, deveria promover o andamento do feito e se manteve inerte por quase 17 anos, sem promover qualquer andamento no feito e diga-se o parcelamento tinha como última parcela a data 28.09.2005.” Cita precedentes jurisprudências em que houve o reconhecimento de prescrição intercorrente pela paralização da execução fiscal por mais de cinco anos, especialmente antes da citação do devedor, o que sustenta ter ocorrido no caso dos autos. Busca, em sede de liminar, a suspensão da execução originária, destacando o risco de ser submetido a atos de expropriação patrimonial. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e a proclamação da prescrição da pretensão executória deduzida pelo Distrito Federal em seu desfavor. Preparo regular no ID 58260073. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça - STJ, no REsp no 1.120.295-SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, sendo observada a interrupção do referido prazo prescricional, nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, pela citação válida do devedor (redação original do dispositivo legal mencionado) ou pelo despacho do juiz que ordenar a citação (redação dada pela LC no 118/2005 ao dispositivo legal citado), não se podendo prejudicar o exequente pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (art. 219, § 2o, do CPC/1973 c/c Súmula 106/STJ), confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. 1. O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005). 2. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, resta assim regulada pelo artigo 174, do Código Tributário Nacional, verbis: "Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pela citação pessoal feita ao devedor; I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor." 3. A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário. 4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008). 5. O aludido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ, verbis: "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco." 6. Consequentemente, o dies a quo do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida. 7. In casu: (i) cuida-se de créditos tributários atinentes a IRPJ (tributo sujeito a lançamento por homologação) do ano-base de 1996, calculado com base no lucro presumido da pessoa jurídica; (ii) o contribuinte apresentou declaração de rendimentos em 30.04.1997, sem proceder aos pagamentos mensais do tributo no ano anterior; e (iii) a ação executiva fiscal foi proposta em 05.03.2002. 8. Deveras, o imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, independentemente da forma de tributação (lucro real, presumido ou arbitrado), é devido mensalmente, à medida em que os lucros forem auferidos (Lei 8.541/92 e Regulamento do Imposto de Renda vigente à época - Decreto 1.041/94). 9. De acordo com a Lei 8.981/95, as pessoas jurídicas, para fins de imposto de renda, são obrigadas a apresentar, até o último dia útil do mês de março, declaração de rendimentos demonstrando os resultados auferidos no ano-calendário anterior (artigo 56). 10. Assim sendo, não procede a argumentação da empresa, no sentido de que: (i) "a declaração de rendimentos ano-base de 1996 é entregue no ano de 1996, em cada mês que se realiza o pagamento, e não em 1997"; e (ii) "o que é entregue no ano seguinte, no caso, 1997, é a Declaração de Ajuste Anual, que não tem efeitos jurídicos para fins de início da contagem do prazo seja decadencial, seja prescricional", sendo certo que "o Ajuste Anual somente tem a função de apurar crédito ou débito em relação ao Fisco." (fls. e-STJ 75/76). 11. Vislumbra-se, portanto, peculiaridade no caso sub examine, uma vez que a declaração de rendimentos entregue no final de abril de 1997 versa sobre tributo que já deveria ter sido pago no ano-calendário anterior, inexistindo obrigação legal de declaração prévia a cada mês de recolhimento, consoante se depreende do seguinte excerto do acórdão regional: "Assim, conforme se extrai dos autos, a formalização dos créditos tributários em questão se deu com a entrega da Declaração de Rendimentos pelo contribuinte que, apesar de declarar os débitos, não procedeu ao devido recolhimento dos mesmos, com vencimentos ocorridos entre fevereiro/1996 a janeiro/1997 (fls. 37/44)." 12. Consequentemente, o prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial da exação declarada, in casu, iniciou-se na data da apresentação do aludido documento, vale dizer, em 30.04.1997, escoando-se em 30.04.2002, não se revelando prescritos os créditos tributários na época em que ajuizada a ação (05.03.2002). 13. Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN). 14. O Codex Processual, no § 1o, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional. 15. A doutrina abalizada é no sentido de que: "Para CÂMARA LEAL, como a prescrição decorre do não exercício do direito de ação, o exercício da ação impõe a interrupção do prazo de prescrição e faz que a ação perca a 'possibilidade de reviver', pois não há sentido a priori em fazer reviver algo que já foi vivido (exercício da ação) e encontra-se em seu pleno exercício (processo). Ou seja, o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição. Aliás, esse é também o diretivo do Código de Processo Civil: 'Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. § 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.' Se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição. Nada mais coerente, posto que a propositura da ação representa a efetivação do direito de ação, cujo prazo prescricional perde sentido em razão do seu exercício, que será expressamente reconhecido pelo juiz no ato da citação. Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233) 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. 17. Outrossim, é certo que "incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário" (artigo 219, § 2o, do CPC). 18. Consequentemente, tendo em vista que o exercício do direito de ação deu-se em 05.03.2002, antes de escoado o lapso quinquenal (30.04.2002), iniciado com a entrega da declaração de rendimentos (30.04.1997), não se revela prescrita a pretensão executiva fiscal, ainda que o despacho inicial e a citação do devedor tenham sobrevindo em junho de 2002. 19. Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.120.295/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 21/5/2010.) No caso dos autos ainda que a decisão agravada tenha consignado que o processo foi suspenso a partir de 18 de maio de 1999 pelo parcelamento da dívida pela devedora principal, verifica-se que nunca houve a citação do agravado, que compareceu espontaneamente dos autos para apresentar exceção de pré-executividade mais de vinte anos depois, em 27 de julho de 2022. Pode-se constatar, ademais, que houve demora excessiva e aparentemente injustificada para a realização da citação do agravado, de modo independente e posterior ao prazo de parcelamento concedido à devedora principal. Com feito mesmo que se considere a notícia de parcelamento da dívida tributária como causa de interrupção da prescrição, a decisão agravada reconhece que os autos permaneceram abandonados pelo Distrito Federal depois do reestabelecimento do prazo prescricional, entre 07 de junho de 2005 e 31 de janeiro de 2018, quando realizada a digitalização do processo. E, em uma análise mais detida nos autos, constata-se aparente inércia da Fazenda Pública em promover a citação do agravante e o andamento do processo. Nota-se que ainda em 8 de setembro de 2004 foi proferida a primeira decisão de arquivamento definitivo do processo, por ter o processo ficado paralisado por mais de 1(um ano) sem que houvesse indicação de endereço para citação do agravado e por falta de indicação de bens da devedora principal à penhora (ID 19519948). O processo permaneceu paralisado até 7 de junho de 2005, quando, já expirado o prazo que havia sido inicialmente instituído para parcelamento da dívida, o Distrito Federal requereu nova suspensão do feito, alegando, desta vez, que poderia haver compensação com precatórios, o que também não se verificou demonstrado nos autos (ID 19519958). Foi então proferida a decisão de ID 19519961, em 3 de outubro de 2005, que deferiu nova suspensão processual pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, considerando a possível existência de novo parcelamento, que não foi especificado e sobre o qual não se tem informações nos autos. A referida decisão ressaltou que após o referido prazo complementar de suspensão processual os autos retornariam ao arquivo, independente de nova intimação do Distrito Federal. Desde então, o Distrito Federal não adotou qualquer medida para viabilizar a citação do agravado, o que persistiu até seu comparecimento espontâneo no ano de 2022. Nesses termos, não se vislumbra a prescrição intercorrente, mas aparente prescrição da própria pretensão executiva, tendo em vista que a citação da parte executada se perfectibilizou mais de cinco anos contados tanto da constituição definitiva do crédito tributário, quanto do encerramento do prazo de parcelamento considerado pela decisão agravada como causa de interrupção a prescrição. Nesse contexto, justifica-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente em execução que permaneceu abandonada e ineficaz por muitos anos, e que agora passou a tramitar em razão da intervenção do próprio devedor, que se vê em risco de sofrer atos constritivos mesmo diante de aparente prescrição. Diante do exposto, estando parcialmente presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão a decisão agravada e da execução fiscal originária, com relação ao agravante JOÃO SEVERO NETO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o Distrito Federal facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator